Tribunal: TJPA
Processo: 0020516-03.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-08-21

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0020516-03.2016.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: THIAGO FERREIRA LIMA
DEFENFORA PÚBLICO: DRA. LISIANNE DE SÁ ROCHA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA-BASE. APLICADA AQUÉM DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231, DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE. TESE NÃO ACATADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Com efeito, acerca da tese defensiva de que a
Súmula 231, do STJ
é inconstitucional não merece guarida, haja vista que tal posicionamento não encontra amparo na seara jurídica, pois o próprio Órgão guardião da Constituição, qual seja, o Pretório Excelso, manifesta-se sobre o tema em comento na esteira do entendimento sumulado pelo STJ, seguido por esta Corte de Justiça.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer
do recurso
e negar-lhe

provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 03 a 10 do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Srs. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de agosto de 2020
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por

Thiago Ferreira

Lima,

inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Carlos Magno Gomes de Oliveira, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multas, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do delito tipificado no art. 157,
caput,
do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, às fls. 02/04, que no dia 01/11/2016, por volta das 09h40min, na WE-66, Conjunto Cidade Nova, no município de Ananindeua/PA, o acusado, agindo de forma deliberada e consciente, abordou com extrema violência a vítima Maria Eulice Ribeiro de Pinho, a qual caminhava pelo local do fato, agredindo-a, ameaçando-a e, em seguida, subtraindo seus pertences.

Que aproveitando-se do momento de fraqueza da ofendida, o réu encostou uma faca de cozinha de cabo azul em sua cintura ordenando-lhe que entregasse seus pertences, caso contrário iria ¿furar a vítima¿ e tomou sua bolsa tira-colo contendo a importância de R$ 190,00 (cento e noventa reais), 01 máquina fotográfica de cor preta, marca Samsung, 08 cartões de crédito (Marisa, Formosa, Itaú, Santander, Visa, Yamada e 02 cartões do Banco Bradesco), bem como seu celular de cor preta, modelo Moto G.

Consta da exordia do MP, que em um primeiro momento, como reflexo da adrenalina, a vítima negou-se a entregar os objetos ao bandido denunciado na peça acusatória, passando a lutar com o mesmo, a fim de livrar-se daquela injusta ameaça, mas foi agredida por ele com ¿quatro socos na cabeça¿, razão pela qual teve que ceder e entregar seus pertences, tendo o réu se evadido do local da ação delituosa.

Que apesar da fuga empreendida, alguns vizinhos próximos de onde ocorreu o roubo, ouviram os pedidos de socorro realizado pela vítima e passaram a correr atrás do meliante, que foi preso por uma guarnição da Polícia Militar, a qual trafegava pelo local e percebeu a movimentação, devolvendo os pertences subtraídos da ofendida.

Prossegue aduzindo a inicial do Órgão Ministerial, que em sede policial, o acusado confessou a prática delituosa, alegando que saiu de casa na direção de uma bicicleta em posse da arma de cozinha com o objetivo de cometer assaltos, uma vez que necessitava de dinheiro para gastar em festas resolvendo obtê-lo injustamente de terceiros, com emprego de violência e ameaças.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e a materialidade do ato delituoso estão suficientemente comprovadas por meio do Auto de Exibição de Objetos, de arma de fogo utilizada pelo réu, nos depoimentos da vítima, assim como das declarações das testemunhais, pela confissão do denunciado e pelos Autos de Apresentação e de Apreensão de Objeto, à fl 23, e de Entrega, as fls 24/25.

Em

razões recursais,
às fls. 90/94, pugna a defesa pela redução da pena-base aquém do mínimo inicial, em razão da atenuante da confissão, ante a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

Em

contrarrazões
, às fls. 96/100, a RMP de 1º grau, Dra. Ana Carolina V. Gonçalves Gomes, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, a fim de que a sentença a quo seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo Conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidades, conheço do recurso.

Pugna a defesa, em tese única, pela
redução da pena-base aquém do patamar mínimo legal
, já que o réu/apelante confessou a prática delitiva, fazendo jus, assim, a incidência, na segunda fase, da atenuante prevista no art. 65, inc. III, ¿d¿, do CPB, alegando para tal que a
Súmula 231, do STJ
, é inconstitucional.

Com efeito, não obstante o brilhante trabalho elaborado pela ilustre Defensora Pública, a quando das razões recursais, sua pretensão não há como prosperar, já que a tese defensiva não encontra amparo na seara jurídica, haja vista que o próprio Órgão guardião da Constituição, qual seja, o Pretório Excelso, manifesta-se sobre o tema em comento na esteira do entendimento sumulado pelo STJ, não se tendo notícias de novo posicionamento, senão vejamos:
STF: ¿1 A atenuante da menoridade do agente não pode ser considerada para efeito de redução de pena fixada em seu grau mínimo. 2. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, inviável cogitar qualquer redução em razão de circunstâncias atenuantes legais ou judiciais. 3. Habeas-corpus indeferido¿ (Habeas corpus nº 73615-7/SP, STF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 07.05.96, um., DJU 06.09.96).

Cumpre destacar que esta relatora se filia ao entendimento supra, o qual vem sendo seguido por esta Corte de Justiça.

Ora, assim como a agravante não pode conduzir a pena provisória, ou seja, a calculada na segunda etapa do sistema em vigor na legislação penal brasileira, exatamente o momento em que se encontra aplicação na atenuante do caso vertente,
além do máximo
, da mesma forma
a atenuante não pode servir para impactar o quantum da pena aquém do mínimo em abstrato no tipo penal
correspondente ao fato em análise.
Grifei

Como cediço, as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução de pena abaixo do mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los,
salvo quando a lei estabelecer

causas de aumento ou de diminuição
, que fazem parte da estrutura típica do delito.

Nesse sentido:
Apelação Penal. Roubo. Desclassificação para o crime de furto. Inviabilidade. Confissão espontânea. Fixação da pena base abaixo do patamar mínimo. Impossibilidade. Suspensão condicional da pena. Inadmissibilidade. Regime inicial de cumprimento. Correção de ofício. Inviável se mostra o pedido de desclassificação do crime de roubo para o de furto, considerando que no momento da subtração houve emprego de violência contra a vítima. De outro norte, a incidência de circunstância atenuante, reconhecida na sentença não conduz a redução da pena aquém do mínimo legal. Entendimento da Súmula 231 do STJ.(...)
(TJPA, acórdão nº 89314, Re. Des. Ronaldo Marques Valle, julgado em 20/04/2010, publicado em 15/07/2010).

Dessa forma, o pedido do apelante para que a sua pena seja reduzida aquém do mínimo imposto à pena-base não pode prosperar, haja vista que o Magistrado sentenciante ao aplicar o benefício da atenuante reconhecida em favor do réu, prevista no art. 65, inc. III, ¿d¿, do Código Penal brasileiro laborou de forma escorreita, nada havendo a reparar.

Ante ao exposto e
, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para que a sentença vergastada seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 10 de agosto 2020
Desa. Vânia Lúcia Silveira
Relatora